Tribunal: TJMT
Processo: 0000939-06.2007.8.11.0049
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000939-06.2007.8.11.0049

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Perdas e Danos, Espécies de Contratos]

Relatora:
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO]

Partes:

[ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (EMBARGANTE), FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP - CNPJ: 00.178.352/0001-31 (EMBARGADO), DARCY RIBEIRO - CPF: 446.980.039-20 (ADVOGADO), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), MARÍLIA CRESTANI - CPF: 002.181.101-62 (ADVOGADO), CAMBISES JOSÉ MARTINS - CPF: 066.426.409-34 (ADVOGADO), HAMILTON BOHN - CPF: 642.222.419-20 (ADVOGADO), PAULO INÁCIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

QUATRO (04) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS EXTRAÍDOS DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONEXOS (RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – EMBARGOS À EXECUÇÃO) – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL E ADITIVO
- CONTRADIÇÕES
– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

ECLAIR DIAVAN, interpôs os embargos de declaração nº 0000198-87.2006.8.11.0049 - ID nº 138753156, nº 0000939-06.2007.8.11.0049 - ID nº 138753151, nº 0001550-90.2006.8.11.0049 - ID nº 138753175 e nº 0001669-17.2007.8.11.0049 - ID nº 138753162, todos com o mesmo conteúdo, em face de quatros (04) recursos de apelações cíveis, os quais foram julgados conjuntamente no mesmo acórdão (RAC nº 0000198-97.2006.8.11.0049; RAC nº 0000939- 06.2007.8.11.0049; RAC nº 0001550- 90.2006.8.11.0049; e RAC nº 0001669-17.2007.8.11.0049), que por maioria acompanhou o voto divergente de minha lavra, reformando as sentenças de 1º Grau, cuja parte dispositiva transcrevo:

“Em face do provimento do
RAC nº 0000198-97.2006.8.11.0049
dando procedência à ação de obrigação de fazer, por consequência lógica, deve ser
provido
o
RAC nº 0000939-06.2007.8.11.0049
, para reformar sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0000939-06.2007.8.11.0041
de modo que a presente ação seja
julgada improcedente
.

Ainda, em razão do descumprimento do contrato por parte de ECLAIR DIAVAN,
dou provimento
ao
RAC nº 00001669-17.2007.8.11.0049
, para
declarar a improcedência
dos
Embargos à Execução nº 0001669- 17.2007.8.11.0049 – Código 14083
, bem como
dou provimento
ao
RAC nº 0001550-90.2006.8.11.0049
, para determinar o normal prosseguimento
Ação de Execução nº 0001550-90.2006.8.11.0049 - Código 11536
.

Diante do exposto, peço máxima vênia à ilustre relatora para divergir do seu voto para: dar provimento ao
RAC nº 0000198-97.2006.8.11.0049
de modo que a
Ação de Obrigação de Fazer nº 0000198- 97.2006.8.11.0049,
seja
julgada procedente
, todavia, por ser impossível cumprir a obrigação já que o pedido ultrapassa mais de 15 (quinze) anos, esta deve ser convertida em indenização por perdas e danos nos moldes dos
artigos 499 e 816, ambos do CPC/15
, a qual deverá ser apurada em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.

Em face do provimento do
RAC nº 0000198-97.2006.8.11.0049
dando procedência da ação de obrigação de fazer, por consequência lógica,
dou provimento
o
RAC nº 0000939-06.2007.8.11.0049
, para reformar sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0000939-06.2007.8.11.0041
de modo que a presente ação seja
julgada improcedente
.

Ainda, em razão do descumprimento do contrato por parte de ECLAIR DIAVAN,
dou provimento
ao
RAC nº 00001669-17.2007.8.11.0049
, para
declarar a improcedência

dos Embargos à Execução nº 0001669- 17.2007.8.11.0049 – Código 14083
, bem como
dou provimento
ao
RAC nº 0001550-90.2006.8.11.0049
, para determinar o normal prosseguimento da
Execução nº 0001550-90.2006.8.11.0049 - Código 11536
.

No mais, inverto o ônus de sucumbência em os processos.”

Na concepção do embargante, os
aclaratórios
foram interpostos objetivando sanar supostos vícios de contradições que estariam maculado o v. acórdão que decidiu os quatro (04) recursos de apelações cíveis.

Inicialmente, no seu longo arrazoado, o embargante transcreveu praticamente a íntegra do voto vencido, de lavra da eminente
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(ID nº 138753156 – Pág.2 à Pág.20), bem como do voto vencedor, de minha lavra (ID nº 138753156 – Pág.20 à Pág.43), aduzindo, posteriormente, que os votos tanto da eminente Relatora, acompanhado pelo Desembargador Sebastião Barbosa de Farias, quanto da Revisora, acompanhado pelos Desembargadores João Ferreira Filho e Sebastião de Morais Filho, cabe nestes embargos demonstrar a existência de contradição no voto vencedor capaz de, por consequência lógica, fazer alterar o entendimento ou da Revisora, ou do Primeiro Vogal, ou do Segundo Vogal. Isso porque, entende que sanada a contradição, a consequência lógica é a prevalecer o voto vencido.

Adiante, pondera que houve contradição no voto vencedor na questão referente às autorizações legais, alegando que o voto contraria a lei, uma vez que tais autorizações decorriam de lei, portanto, desnecessária a inclusão no contrato, bem como a procuração recebida para tanto era intempestiva, trazendo os seguintes conteúdo:

“(...) Inicialmente,
mesmo tendo a perícia (e a própria legislação vigente da época) atestado sua necessidade – fato este não impugnado em nenhum momento processual
– diz que não seria necessária para “abrir”, ou seja, tornar agricultável outros 1.600 hectares. E mais, que sua exigência ou sua inexistência não é, segundo o Estatuto da Terra, causa de rescisão de contrato de arrendamento pois a área que seria “aberta” era toda formada de pastagem, o que dispensaria qualquer autorização ou licença. E mesmo que fosse necessária, outorgou procuração ao Apelado para que o mesmo, por seus meios, a obtivesse. Pouco precisa ser dito, bastando analisar a legislação que vigia à época
devidamente trazida no laudo pericial homologada.
Basta ler o artigo 19 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 para se demonstrar que a licença não era mera faculdade, mas sim obrigatória: “Artigo 19: A Fundação Estadual do Meio Ambiente-FEMA, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes licenças, de caráter obrigatório: IV - Licença Ambiental Única (LAU) - é concedida nos termos do regulamento, autorizando a localização, implantação e operação das atividades de desmatamento, exploração florestal e projetos agropecuários (...)”

E continua:

“(...) Era, na época, documento obrigatório nos exatos termos da lei. Além disso, mesmo se tratando de área de pastagem (o que não restou sequer demonstrado nos autos), ainda se dependeria nos termos do artigo 50 da mesma Lei Complementar, a competente autorização da (antiga) FEMA. Não bastasse, no mesmíssimo sentido a Resolução n. 237 do CONAMA. De mais a mais, cabia (e até hoje é assim na nova legislação) somente ao proprietário ou ao adquirente com compromisso de compra e venda e anuência obter licença ambiental pois diretamente vinculada à área, e não à atividade, como quer fazer crer a Apelante. Isso, por sua própria natureza. De mais a mais, a procuração enviada, mesmo que possibilitasse a obtenção das licenças, veio em absoluto destempo. Como se sabe, o prazo mínimo para a obtenção de tais licenças é de aproximadamente um ano. Isso nos dias atuais. Como poderia o arrendatário providencias tais licenças em tão curto tempo? Além de ilógico, é impraticável! São necessários, nos dias atuais, aproximadamente um ano de processo administrativo para tal desiderato (...)”.

(...)

“(...) Então: a) a se o Embargante deveria respeitar a legislação vigente (como dito no voto) NUNCA poderia cultivar ou preparar a área sem as devidas licenças. Não se trata de voluntariedade, mas sim CRIME; b) o proprietário já deveria ter as licenças se o
proposito
era a abertura das áreas. Não as tinha. Outorgar procuração publica meses antes do plantio sabendo da morosidade do conhecida SEMA (e sabedor pois agricultor na região) que NUNCA, mesmo que pudesse, mesmo que fosse o proprietário, conseguiria a emissão das licenças em tão curto espaço de tempo; c) não há clausula no contrato que obrigue a entrega das licenças... ÓBVIO: licença é exigência legal. Não há qualquer necessidade em lançar em contrato a obrigação de entregar licenças se as mesmas obrigatórias, já deveriam existir! Abrir área sem licença é crime e além de impedir o plantio, impede a própria abertura da área. Então, contraditório o voto pelos motivos acima narrados, pois sua conclusão colide com a própria legislação (...)”.

Assevera ainda o embargante que há contradição em dois pontos no que concerne à retirada de cercas:

“(...) O primeiro deles é lógico: Sustenta que a retirada das cercas era providencia do Embargante, e não do Embargado conforme reza estipulação contratual. Todavia, o Embargante solicitava a retirada das cercas e, à sua ordem, pedido e custeio, o Embargado as retirava, como pode ser observado em todos os depoimentos, bem como pelo próprio
laudo pericial
. Portanto, muito embora tenha havido a “autorização” para que o Recorrente pudesse retirar as cercas, o trabalho era tão somente solicitado e o Recorrido, como dito, por sua contratação, direção e organização, o fazia (depoimento de Santo Jair Lira). Restou bem claro no acervo probatório, inclusive dos autos conexos, que
não houve a retirada total das cercas
(...). O
segundo deles
é que quando da realização da segunda perícia
mais de ano já havia passado
, e ainda estavam retirando cercas. No momento necessário, que era a retirada das cercas para a preparação da área, se tivesse as licenças necessárias, as cercas estavam presentes e como dito e redito comprometia o trânsito de maquinas e gerava deficiência de formação de talhões, transtornando todas as fases de plantio, tratos culturais e colheita. E porque se fala em segunda perícia?
Porque a perícia que balizou o voto divergente foi anulada por parcialidade!
Não observou a eminente Desembargadora Divergente que seu voto pauta, não só por isso, em
laudo pericial anulado por parcialidade
e houve a devida impugnação, por consequência lógica, às fotos colacionadas no mesmo laudo e unilateralmente pelo Embargado (...)”

Além da alegação que o voto vencedor foi embasado em laudo anulado por parcialidade quanto à questão da retirada das cercas, sustenta também que o voto teria se embasado nos depoimentos de funcionários da embargada/apelante.

No mais, enfatiza que o v acórdão se mostra contraditório no tocante à existência de gado na área, apresentando os seguintes argumentos:

“(...) Sustentou que não restou demonstrado que a circulação de gado sem confinamento na área poderia prejudicar a atividade agrícola. Aqui Excelências, a questão é, além de tudo, de bom senso. Como se poderia aceitar uma lavoura, com aplicação de defensivos e inseticidas, trânsito de maquinas pesadas em uma área com gado circulando? É puro bom senso!
A existência nunca negada dos semoventes foi confirmada pelo Senhor Perito
que atestou (e quanto tempo após os fatos) ainda a existência de gado sem qualquer confinamento (...)”.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios existentes no voto divergente, de modo a prevalecer o voto vencido, que reconheceu o descumprimento contratual da embargada.

As contrarrazões vieram do ID nº 139919188, oportunidade em que o embargado rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, em especial pelo voto divergente, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Ainda, pelo que se verifica, a pretensão do embargante é de que prevaleça o voto vencido, o que não é possível em seara de embargos de declaração.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o voto divergente do v. acórdão em que a parte embargante afirma conter vícios de contradições:

“(...)
VOTO – VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Os recursos de Apelação Cível denominados:
RAC nº 0000939-06.2007.8.11.0049;

RAC nº 0000198-97.2006.8.11.0049
;
RAC nº 0001550-90.2006.8.11.0049;
e
RAC nº 0001669-17.2007.8.11.0049
, todos tendo como objeto o mesmo
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
e seu
ADITIVO
, foram incluídos na pauta de julgamento do dia
04/05/2022
, sob a relatoria da nobre
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
que:

I) Negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0000198-97.2006.8.11.0049

mantendo a sentença que julgou improcedente a

Ação de Obrigação de Fazer n.º 198-97.2006.8.11.0049
, a qual tinha por objeto a conversão da Ação de Obrigação de Fazer em Indenização. De conseguinte, majorou os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC/15);

II) Deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0000939-06.2007.8.11.0049
, mantendo em parte sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Lucros Cessantes n.º 939-06.2007.8.11.0049
para declarar extinto o
contrato de arrendamento rural e seu aditivo
, todavia, excluiu a indenização equivalente ao valor pago pelo requerente ao Senhor FOKKO HEINRICH SCHWABE, referente à área que teve que cultivar/plantar na safra 2005/2006 (danos emergentes).

Diante da reforma de parte da sentença, condenou cada qual a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram mantidos em 10% (dez por cento) do valor da causa.

III) Negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0001669-17.2007.8.11.0049 e ao Recurso de Apelação Cível nº 0001550-90.2006.8.11.0049

interpostos em virtude da sentença
una
proferida nos
Embargos à Execução n.º 0001669-17.2007.8.11.0049
opostos em virtude da
Execução para Entrega de Coisa Certa n.º 0001550-90.2006.8.11.0049
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos e, por consequência, extinguiu a ação executiva. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majorou os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

O 2º Vogal - eminente
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
aguarda o pedido de vista.

Primeiramente, verificando as notas taquigráficas, observa-se que a nobre Relatora rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito, oportunidade em que pedi vista e o 2º Vogal aguarda.

Todavia, ato contínuo houve uma questão de ordem levantada pelo 2º vogal, quanto à competência desta 2ª Câmara para julgar os recursos, em razão de possível prevenção do ilustre Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

Diante desta questão de ordem, a douta Relatora solicitou uma sessão para analisar a competência.

Retornando os autos à sessão na data de
04/05/2022
, a questão de ordem foi rejeitada à unanimidade dos membros, para firmar a competência desta 2ª Câmara.

Diante dessa conclusão, a eminente Relatora passou a proceder o julgamento do mérito recursal, após o qual pedi vista.

Contudo, analisando detidamente as notas taquigráficas, denota-se que o julgamento das preliminares e da prejudicial de mérito não foram concluídos, razão pela qual passo a examiná-las adiante e, em seguida, o mérito recursal, a fim de evitar nulidade do julgamento.

Ademais, denota-se que a Ação de Obrigação de
Fazer ajuizada
pela apelante ocorreu em primeiro lugar (2006) dentro do prazo prescricional, já a Ação de Rescisão Contratual foi ajuizada pelo apelado em 2007, portanto, posteriormente, contudo, como a discussão refere-se ao descumprimento do mesmo contrato, uma é prejudicial à outra. Dessa forma, se procedente a primeira, por consequência lógica, a segunda resta improcedente e vice-versa.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NULIDADE DA SENTENÇA

Não procede o inconformismo da requerida/apelante.

Na concepção da a requerida/apelante, a sentença proferida é
extra petita
, na medida que acolheu pedido de danos materiais diversamente do formulado pelo apelado.

No entanto, tal preliminar encontra-se relacionada ao mérito da causa, uma vez que a própria parte apelante questionou a questão no mérito recursal, que poderá ser acolhido ou não.

Contudo, ainda que houvesse decisão
extra petita,
esta

não seria suficiente para a nulidade de toda a sentença, basta apenas adequá-la de modo que seja decotado o excesso eventualmente verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem necessidade de lhe alterar a substância.

Desta forma, acompanho a douta relatora para
afastar a preliminar de decisão
extra
petita
.-

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO AO VALOR DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
.

Tal preliminar deve ser afastada – até porque, o interesse de agir resta patente, uma vez que as partes pactuaram entre si contrato de arrendamento, sendo assim, tanto o arrendador quanto o arrendatário têm interesse de discutir o negócio jurídico, principalmente se entenderem que as obrigações não foram cumpridas.

De igual sorte, não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que a petição inicial trazida pelo apelado fornece satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide, com a narração devida dos fatos, possibilitando-se a compreensão da causa de pedir, do pedido e do respectivo fundamento jurídico.

Ademais, embora na parte final da ação de rescisão de contrato não tenha pedido expresso de rescisão, constata-se que pela causa de pedir que a rescisão contratual é decorrência lógica da imputação do descumprimento contratual.

Aliás, o pedido feito com a instauração da demanda emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não podendo ser restringido somente ao capítulo especial que contenha a denominação ‘dos pedidos”, devendo ser levado em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural.

Sendo assim, neste tópico também acompanho a nobre relatora para
rejeitar a preliminar
em
questão.-

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

No entender da apelante FAZENDA BRUSQUE, deve ser reconhecida e declarada a prescrição da pretensão de rescisão contratual e indenização por perdas e danos, sob o argumento de que foi citada na ação de rescisão de contrato depois de
passado
mais de 10(dez) anos.

O direito não socorre à apelante – até porque, a ação em questão fora proposta em
16/06/2007
, sendo que resta inegável nos autos que a requerida/apelante compareceu espontaneamente em
24/11/2008
, por meio de petição subscrita no
ID nº 102882960
.

Não é de se olvidar que resta consolidado no STJ, já de muito tempo, que o comparecimento espontâneo do advogado da parte nos autos, supre o ato citação, diante do que prevê o artigo 229, § 1º, do CPC/15 (antigo art.214 do CPC/73):

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Sobre o tema do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO PESSOAL. PROCURADOR AUTÁRQUICO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. ART. 239, §1º DO CPC/2015.I - Observado que o Tribunal a quo afirmou que o procurador da União compareceu espontaneamente nos autos e produziu eficientemente sua defesa, se apresenta de rigor a aplicação do art. 239, §1º do CPC/2015, afastando a nulidade da sentença pela falta de citação da ANATEL. II - Mesmo não tendo sido citado, o comparecimento espontâneo do procurador da UNIÃO nos autos, apresentando todos os elementos de defesa necessários, supre a falta de citação. Precedentes:
AgInt
no
REsp
1507321/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021,
DJe
31/08/2021;
EDcl
no Ag 1285064/RJ, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2011,
DJe
18/05/2011
eAgRg
no
REsp
1176214/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015,
DJe
26/10/2015. III - Recurso especial desprovido".
(STJ -
REsp
n. 1.823.010/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 25/11/2021.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. PODERES GERAIS E DADOS ESPECÍFICOS SOBRE O PROCESSO DE ATUAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CARACTERIZADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte (art. 214, § 1º, do CPC/1973), também ocorre nos casos em que a procuração outorgada confere poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ -
AgInt
no
REsp
n. 1.390.104/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019,
DJe
de 3/10/2019.)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de citação, ainda que representado por advogado destituído de poderes especiais para recebê-la.2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.768.168/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019,
DJe
de 30/8/2019.)

Portanto, diante do comparecimento da parte apelante aos autos dentro do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição, devendo a prejudicial de mérito ser rejeitada.

Assim, neste particular, também acompanho a eminente relatora, para
rejeitar a prejudicial de mérito
(prescrição).

Afastada todas as preliminares passo a analisar o mérito da
causa.-

VOTO – MÉRITO

Pelo que se denota dos autos, as questões apresentas resumem-se em duas situações bem delineadas:

Uma, em que a
FAZENDA BRUSQUE
buscou o cumprimento do
CONTRATO DE ARRENDAMENTO e SEU ADITIVO
que, a seu ver, o arrendatário
ECLAIR DIAVAN
o descumpriu. Outra, em que o citado arrendatário afirma que não foi possível o cumprimento do contrato de arrendamento por dois motivos, quais sejam, a falta de LAU e a falta de demolição de cercas, ambas por culpa do arrendador.

Em relação a este único
CONTRATO DE ARRENDAMENTO e SEU ADITIVO
foram ajuizadas quatro (04) ações, que deram ensejo a (04) recursos de apelação, ao quais foram julgados no mesmo acórdão.

No primeiro
RAC nº 0000198-97.2006.8.11.0049
, em face da
Ação de Obrigação de Fazer nº 0000198-97.2006.8.11.0049
(primeira ação distribuída na origem), ajuizada pela
FAZENDA BRUSQUE DO XINGÚ LTDA
, esta informou que cumpriu todas as obrigações assumidas e que, de outro lado, o apelado
ECLAIR DIAVAN
assim não procedeu, uma vez que abandonou a área arrendada sem qualquer motivo justo.

Ainda, afirmou que quanto à retirada das cercas internas, embora o tenha feito, a obrigação foi assumida pelo apelado e não por ela (apelante/arrendadora) e que, de acordo com a prova pericial, a existência de cercas não impede o plantio, o que também foi corroborado pelas testemunhas.

Enfatizou ainda que o juízo singular considerou que a presença de gado na área arrendada prejudicou o plantio e, assim, reputou que tal fato foi um dos motivos ensejadores para o descumprimento da obrigação, entretanto, segundo a apelante, no processo não há qualquer prova de que a presença dos semoventes tenha prejudicado o trato da terra. Ao contrário, a prova testemunhal afasta qualquer assertiva nesse sentido.

Pontuou que com relação à falta de Licença Ambiental, aduz que neste capítulo a sentença carece de amparo legal, bem como que não há qualquer obrigação contratual de entrega de licenças ambientais, mas sim que o apelado deveria respeitar as normas ambientais e não poderia alegar qualquer impedimento legal para a promoção do plantio, pois a falta do plantio não afastaria a obrigação do pagamento.

Asseverou que a Licença Ambiental Única – LAU, somente seria necessária se fosse o caso de desmatamento, contudo, a área era composta de pastagens, não havendo falar em necessidade de desmatá-la. De outro vértice, argumenta que, por meio de Procuração Pública, outorgou poderes ao apelado para que, a seu critério e expensas, legalizasse projetos de queimada e aprovações ambientais para a mecanização do solo e plantio, de modo que não pode responsabilizá-la.

Ao final, pugnou:

a) pelas perdas e danos decorrentes da falta de pagamento do preço do arrendamento após o abandono das terras, vencidos em 30/05/2008, 30/05/2009, 30/05/2010, 30/05/2011 e 30/05/2012.

b) pelas perdas e danos decorrentes da negativa de abertura de 6400 ha de áreas de cultivo, haja vista a prova de plantio de apenas 1.600ha.

Com relação ao
RAC nº 0000939-06.2007.8.11.0049
, este foi interposto em face de sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0000939-06.2007.8.11.0041 – Código 13370
-
ajuizada pelo apelado ECLAIR DIAVAN, que acolheu parcialmente os pedidos, declarando extinto o
Contrato de Arrendamento Rural e seu Aditivo
, bem como condenou a FAZENDA BRUSQUE ao pagamento de indenização em quantia equivalente ao valor pago pelo apelado ao Sr. FOKKO HEINRICH SCHWABE, referente à área que teve que cultivar/plantar na safra 2005/2006, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação.

No caso em comento, a parte apelante insiste na preliminar de inépcia da petição inicial no que tange ao pedido de rescisão contratual. Afirma que toda a fundamentação desenvolvida serve para o pedido indenizatório (material e moral), mas não dá ensejo ao pleito de rescisão do contrato que, no seu entender, sequer foi formulado. Ainda em preliminar, aduz que a sentença é extra petita, porque acolheu pedido de danos materiais diversos do que foi pleiteado pelo recorrido. Ainda, insiste na prejudicial de prescrição, sob a tese de que somente foi citada depois do decurso de 10 (dez) anos da demanda.

No mérito, as teses de defesa são as mesmas dos demais recursos, qual seja, a responsabilidade pelo inadimplemento contratual imputada ao apelado em virtude do abandono da área arrendada.

No tocante ao
RAC nº 00001669-17.2007.8.11.
0049
,
referente aos
Embargos à Execução nº 0001669-17.2007.8.11.0049 – Código 14083
, estes opostos pelo apelado ECLAIR DIAVAN e face da
Ação de Execução nº 0001550-90.2006.8.11.0049 - Código 11536
, referente ao RAC nº 0001550-90.2006;8.11.
0049, que
executa o pagamento dos arrendamentos
2005/2006 e 2006/2007
, vencidos em
30/05/2006
e 30
/05/2007
. Verifica-se que os citados embargos à execução foram
declarados parcialmente procedente na origem
, sendo acolhida a tese da defesa de que o título é ilíquido, em virtude de descumprimento contratual por parte da apelante FAZENDA BRUSQUE DO XINGÚ LTDA, consequentemente, a execução foi julgada extinta.

No caso, a apelante pretende sua reforma, defendendo que o título é líquido, já que o descumprimento do pacto ocorreu por culpa do apelado ECLAIR DIAVAN, que abandonou a área objeto do arrendamento.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a partes firmaram inicialmente, em
11/08/2004
, o CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL para fins de exploração agrícola, oportunidade em que a apelante arrendou ao apelado o imóvel denominado FAZENDA BRUSQUE, com 9.491,00 hectares, formadas por 10 (dez) áreas distintas, com pastagens e cercas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, estipulando o preço pelo arrendamento de 05 (cinco) sacas de 60 (sessenta) quilos por hectare, conforme se denotada do
ID nº 113230973
:

DA LICENÇA AMBIENTAL

Pelo que se verifica neste contrato, especificamente na
CLÁUSULA QUARTA,
o apelado se comprometeu em respeitar todas as normas atinente ao meio ambiente, tanto aquelas que emanam das legislações federais, quanto aquelas que emanam das legislações estaduais e municipais, inclusive
não podendo alegar qualquer impedimento legal para não promover o plantio, sob pena de não promovendo, ficar obrigado a pagar pelo arrendamento
.

Ademais, ainda em relação às questões ambientais, o representante legal da apelante outorgou poderes ao recorrido, por meio da
PROCURAÇÃO PÚBLICA
, lavrada em
25/01/2005
, para resolver todas as questões que se fizessem necessárias para a
licença ambiental
. Confira:

De igual sorte, da análise deste contrato originário, inexiste qualquer cláusula contratual que obrigue a apelante a entregar a licença ambiental ao apelado ou que seja de sua obrigação. Com isso, todas as questões ambientais e licenças ficaram sob a responsabilidade do apelado, inclusive as despesas com impostos e com a regularização perante os órgãos públicos.

Desta forma, a tese do apelado de que o apelante descumpriu o contrato neste contexto, não prospera.

DAS CERCAS INTERNAS

Conforme a
CLÁUSULA SÉTIMA
do contrato originário, o apelado arrendatário deveria manter o imóvel em perfeito estado de conservação, promovendo a efetiva manutenção das cercas e corredor, sendo que, no tocante às cercas internas, estas poderiam ser retiradas, mediante autorização do arrendador. O arrendatário deveria manter em perfeito estado de conservação a casa sede, os retiros, devolvendo-os em perfeito estado.

Ainda a
CLÁSULA OITAVA
do contrato original, consta previsão de que todas as despesas com manutenção com a lavoura, plantio, empregados do Arrendatário, insumos para lavoura, impostos, regularização perante órgãos públicos, registro do presente contrato, são sempre às expensas do Arrendatário.

Também ajustaram na
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRO
que havendo infração de quaisquer das cláusulas, a parte ofendida poderia dar por rescindido o contrato, independente de notificação ou interpelação, bem como, em procedimento próprio, pleitear eventual perdas e danos.

O contrato originário foi aditado em
03/05/2005
, conforme se observa do
ID nº 113230974
. Confira:

Neste aditamento, além de estender a data do arrendamento para 2012, alterando as datas dos vencimentos e a escala de plantio, acrescentado os
PARÁGRAFOS SEGUNDO
à
CLÁUSULA TERCEIRA
, foi permitida a retirada das cercas internas em toda área a ser aberta, mantendo apenas as cercas do perímetro total da área.

No caso em comento, inexiste no
contrato originário
qualquer obrigatoriedade de retiradas de cercas. Por sua vez, no
aditamento
permitiu-se a retirada das cercas, mantendo apenas as cercas do perímetro total da área, todavia,
não há cláusula de atribuição específica de que a aludida retirada deveria ser desta ou daquela parte
.

Neste particular, a douta relatora atribuiu ao apelado a obrigação de retirar as cercas internas, levando em consideração a CONTESTAÇÃO apresentada na Ação de Obrigação de Fazer, oportunidade em que o requerido alegou que antes que estas demandas fossem ajuizadas, promoveu
Ação Cautelar de Produção de Provas nº 523/2005
, cujo feito restou extinto sem resolução do mérito, haja vista que a requerente/apelante procurou para celebrar acordo que culminou com ADITAMENTO DO CONTRATO, no qual a Fazenda Brusque se obrigou a diminuir a área arrendada e retirar as cercas internas. Tais alegações encontram-se no ID nº 113230974, dos autos de obrigação de fazer:

A decisão da relatora tem como base a aludida cautelar.

No entanto, data vênia do entendimento da douta relatora, a aludida cautelar não tem o condão de provar que, de fato, a obrigação de retirar as cercas seja da apelante, inclusive, a cautelar sequer foi decidida em seu mérito, já que foi extinta sem resolução do mérito.

Portanto, não ficou comprovada a responsabilidade do apelante arrendador quanto à retirada das cercas.

Contudo, mesmo não sendo de sua responsabilidade, as provas juntadas aos autos comprovam que as cercas foram retiradas pelo apelante/arrendador e, ainda que as cercas não fossem retiradas, estas não impediam o plantio.

Vale salientar ainda que as duas primeiras e únicas safras de 1.600 hectares foram plantadas em área onde a apelante já plantava anteriormente, portanto, havendo poucos gastos. Confira a prova pericial (
ID nº 113230976
), especialmente as perguntas e respostas, sendo que a retirada das cercas pelo arrendador ocorreu no início do contrato, conforme
quesito 7
:

Aliás, as fotos juntadas aos autos no
ID nº 113230974
, comprovam a retirada das cercas internas, em toda a área e não somente daquela que seria plantada naquele ano, deixando-a totalmente livre para plantio, fato este também confirmado pelas testemunhas. Confira:

TESTEMUNHAS
:

MAGNO JOARES SOARES
:

"
(...)Que não exigência da LAU para a realização do plantio na região. Que foram retiradas as cercas internas de parte da área que era objeto do arrendamento. Que o depoente não
enlerou
nenhuma área fora
das 1.600 hectares
acima mencionadas. Que além das cercas foi desmanchado o curral do retiro II da fazenda Brusque. Que foram construídas estradas e pontes para viabilizar o cumprimento do contrato (...)
-
ID nº 113230973 - Pág.41

SANTO JAIR LYRA

"(...) Que o depoente acredita não ser necessária a exigência da LAU para realização de plantio na região. Que foram retiradas as cercas de parte da área que era objeto do arrendamento. Que também foi retirado o gado da referida área. Que parte do gado foi transportado para a fazenda Rio Xingu e fazenda Santa Maria. Que foram retirados 50 quilômetros de cerca. Que foi construído pelo autor um alojamento na área arrendada. Que posteriormente foi construído outro alojamento, não sabendo o depoente dizer quem financiou tal construção. Que
as 1.600 hectares
inicialmente arrendadas eram
toda pastagens
. Que
as 1.600 hectares
que deveriam ser aumentadas no ano de 2005/2006 eram também pastagens. Que a fazenda Brusque é toda formada de pasto, com exceção da área de reserva legal, que representa aproximadamente 20% da área. Que o depoente ficou sabendo de uma situação em que o gado da fazenda Brusque invadiu a área arrendada, porém era uma ou duas cabeças de gado, tendo sido corrigido o problema. Que foram construídas estradas e pontes para viabilizar o cumprimento do contrato. Que foram retiradas todas as cercas
das 1.600 hectares
inicialmente arrendadas, bem como
das 1.600 hectares
que deveriam ser plantadas no outro ano. Que as cercas foram retiradas entre o final do ano de 2004 e o ano de 2005 (...)
D nº 113230973 - Pág.42

ELIO ERNO ARNEMANN

"(...) Que o depoente foi quem foi contratado para retirar as cercas do local da área arrendada. Que o depoente retirava as cercas sempre 100/150 hectares na frente do plantio do réu. Que o depoente retirou mais de 40 quilômetros de cerca. Que também foi retirado o gado da referida área. Que parte do gado foi transportado para as fazendas Rio Xingu, Santa Maria e Maria. Que foram construídas estradas e ponte na área arrendada para viabilizar o cumprimento do contrato. Que a fazenda Brusque é quase toda formada de pasto, com exceção da reserva legal. Que o depoente foi quem desmanchou o curral que tinha na área arrendada. Que o Sr. Norival construiu um alojamento na área arrendada, não sabendo dizer quem efetuou o pagamento deste alojamento (...)
".
D nº 113230973 - Pág.43

No mais, quanto à retirada de gado na área do arrendamento, tal fato não pode também servir de substrato para a rescisão contratual por culpa da parte apelante, já que inexiste no pacto qualquer cláusula relativa à retirada dos semoventes.

De mais a mais, inexiste nos autos comprovação, seja através de fotos, laudo ou declarações demonstrando que a existência de gado prejudicou o plantio do apelado.

Inclusive, a prova testemunhal e pericial foi clara em declarar que a presença dos semoventes não prejudicou o plantio, conforme acima se verifica.

Enfim, as testemunhas, sem exceção, confirmaram que a FAZENDA BRUSQUE cumpriu todas as exigências feita por parte do arrendatário ECLAIR DIAVAN, e a prova mais eficaz que é a perícia judicial veio corroborar tal assertiva, desta forma, não resta dúvida de que foi o apelado ECLAIR DIAVAN quem descumpriu o contrato.

Por consequência do descumprimento contratual por parte ECLAIR DIAVAN, o
RAC nº 0000198-97.2006.8.11.0049
, deve ser
provido
de modo que a
Ação de Obrigação de Fazer nº 0000198-97.2006.8.11.0049
seja
julgada procedente
, todavia, necessário registrar que a requerente/apelante interpôs a presente ação intitulada de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada, contudo, como resta impossível cumprir a obrigação já que o pedido ultrapassa mais de 15 (quinze) anos, esta deve ser convertida em ação de indenização por perdas e danos nos moldes dos artigos 499 e 816, ambos do CPC/15, a qual deverá ser apurada em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

“Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.”

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES À UNIÃO ESTÁVEL E À PARTILHA DE BENS - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS - NECESSIDADE DE ASSINALAR PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - ADSTRIÇÃO AO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE
FAZER.-
O devedor que recusar ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta incorre na obrigação de indenizar as perdas e danos. Em compreensão sistêmica do ordenamento jurídico, constata-se a necessidade de prévia assinalação de prazo ao devedor - de natureza judicial ou negocial - para que, somente se descumprida a obrigação de fazer, seja licenciado ao credor o exercício da opção em requerer a satisfação da obrigação às custas do devedor ou a sua conversão em perdas e danos (artigo 499 c/c artigo 815 c/c artigo 816, todos do CPC/15).- Na hipótese analisada, a parte Exequente exerceu o direito de opção quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos sem que tivesse sido assinalado prazo para que o devedor pudesse adimplir a obrigação de fazer assumida.- No entanto, é necessária a prévia intimação do devedor para, primeiramente, satisfazer a obrigação de fazer que lhe foi imposta, no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo ( artigo 815 do CPC/15)".
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0000.21.021101-7/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula
Caixeta ,
4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2021, publicação da súmula em 25/06/2021)

"AGRAVO DE INTRUMENTO - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS - MULTA ESTIPULADA PELO PRAZO DO NÃO CUMPRIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Conforme jurisprudência deste Tribunal, e em consonância com os artigos 499 c/c 816, ambos do CPC/2015, a obrigação de fazer só poderá ser convertida em perdas e danos caso seja impossível adimplir com a tutela em espécie ou alcançar resultado prático a ela equivalente. Não se pode confundir impossibilidade de cumprir a obrigação, que justifica a conversão dela em perdas e danos, com a multa aplicada pelo não cumprimento, no prazo determinado, da decisão proferida pelo d. juízo a quo
." (TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0000.20.481108-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha
Santos ,
13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2020, publicação da súmula em 05/11/2020)

Em face do provimento do
RAC nº 0000198-97.2006.8.11.0049
dando procedência à ação de obrigação de fazer, por consequência lógica, deve ser
provido
o
RAC nº 0000939-06.2007.8.11.0049
, para reformar sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0000939-06.2007.8.11.0041
de modo que a presente ação seja
julgada improcedente
.

Ainda, em razão do descumprimento do contrato por parte de ECLAIR DIAVAN,
dou provimento
ao
RAC nº 00001669-17.2007.8.11.0049
, para
declarar a improcedência
dos
Embargos à Execução nº 0001669-17.2007.8.11.0049 – Código 14083
, bem como
dou provimento
ao
RAC nº 0001550-90.2006.8.11.0049
, para determinar o normal prosseguimento
Ação de Execução nº 0001550-90.2006.8.11.0049 - Código 11536.

Diante do exposto, peço máxima vênia à ilustre relatora para divergir do seu voto para: dar provimento ao
RAC nº 0000198-97.2006.8.11.0049
de modo que a
Ação de Obrigação de Fazer nº 0000198-97.2006.8.11.0049
, seja
julgada procedente
, todavia, por ser impossível cumprir a obrigação já que o pedido ultrapassa mais de 15 (quinze) anos, esta deve ser convertida em ação de indenização por perdas e danos nos moldes dos
artigos 499 e 816, ambos do CPC/15
, a qual deverá ser apurada em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.

Em face do provimento do
RAC nº 0000198-97.2006.8.11.0049
dando procedência da ação de obrigação de fazer, por consequência lógica,
dou provimento
o
RAC nº 0000939-06.2007.8.11.0049
, para reformar sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0000939-06.2007.8.11.0041
de modo que a presente ação seja
julgada improcedente
.

Ainda, em razão do descumprimento do contrato por parte de ECLAIR DIAVAN,
dou provimento
ao
RAC nº 00001669-17.2007.8.11.0049
, para
declarar a improcedência
dos
Embargos à Execução nº 0001669-17.2007.8.11.0049 – Código 14083
, bem como
dou provimento
ao
RAC nº 0001550-90.2006.8.11.0049
, para determinar o normal prosseguimento
Ação de Execução nº 0001550-90.2006.8.11.0049 - Código 11536.

No mais, inverto o ônus de sucumbência em os processos.

É como
voto.-
”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o voto divergente se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como contraditórias.

Ainda, pelo que se verifica, a pretensão do embargante é de que prevaleça o voto vencido, o que não é possível em seara de embargos de declaração.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, vale reiterar que os

embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Aliás, corroborando este entendimento, os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
[...] 2
.
Inexistentes as hipóteses
do art.
535 do CPC, não merecem
acolhimento os

segundos embargos

de declaração

que têm
nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração
não se
prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração
com o
intuito
procrastinatório da

parte enseja

a multa
prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016,
DJe
14/3/2016) (
g.n
.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016,
DJe
28/3/2016) (
g.n
.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos, para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2023:

APÓS O RELATOR REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO E 2ª VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA PEDIU VISTA DOS AUTOS O 4º VOGAL – DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS E 3º VOGAL – DES. JOÃO FERREIRA FILHO AGUARDA.

SESSÃO POR VDEOCONFERÊNCIA DO DIA 15 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023